Tribunal: CARF
Processo: 19515.720695/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720695/2018-13
ACÓRDÃO
1002-004.192 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGIC STAR COMERCIO DE ARTIGOS PARA IMPRESSAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Multa aplicada nos termos da lei.
CONFIRMAÇÃO
DA
INTEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE EM SEDE RECURSAL.
O CARF confirma a intempestividade da Manifestação de Inconformidade.
Não se conhece Manifestação de Inconformidade apresentada de forma
intempestiva.
AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS EM DECORRÊNCIA DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES. MANUTENÇÃO.
A exclusão do Simples Nacional teve como consequência a exigência fiscal
relativa ao IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins, Contribuições
Previdenciárias pertinentes à quota patronal, e de interesse de Outras
Entidades e Fundos. Deve ser mantida a exigência fiscal decorrente da
exclusão da empresa do Simples.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.192 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720695/2018-13
2
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de Autos de Infração de Contribuições Previdenciárias
pertinentes à quota patronal, bem como as de interesse de Outras Entidades e Fundos,
decorrentes da exclusão da contribuinte do Simples Nacional, através da REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL (fls. 02/04), com efeitos a partir de 01/01/2014, em razão
da constatação, durante realização de procedimento fiscal, do seu enquadramento na hipótese
definida no inc. VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 (falta de escrituração
do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária).
A contribuinte apresentou Impugnação, onde sustenta as mesmas razões relativas
ao processo de exclusão do Simples, na qual assevera, em síntese, que:
 A Cientificação Eletrônica da Contribuinte se deu de forma automática e não
através de Termo de Recebimento de Intimação Via Correio. Assim, tendo em
vista que a ciência da autuação se deu em 07 de agosto de 2017, a manifestação
merece ser apreciada;
 Não houve qualquer modificação nas atividades da manifestante ou situação que
justifique o desenquadramento;
 A equivocada interpretação de ausência livro-caixa não pode prevalecer sob a
veracidade dos fatos, pois percebe-se claramente que a atividade exercida pela
contribuinte não é impeditiva ao Simples Nacional e por consequência não existe
razão para a equivocada exclusão;
 A exclusão inviabiliza a manutenção das atividades da manifestante, pois altera
seus custos e a obriga a encerrar a suas atividades;
 Não subsiste a exigência fiscal decorrente da sua exclusão do Simples;
 Indevida a exigência de multa de ofício.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.192 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720695/2018-13
3
A 15a Turma da DRJ/RPO, por maioria de votos, não conheceu da Manifestação de
Inconformidade, em vista da sua intempestividade, por entender restarem confirmadas as
situações de vedação ao Simples Nacional, julgando improcedente os pedidos veiculados nos
processos nos 19515.720431/2018-51, 19515.720694/2018-61 e 19515.720695/2018-13,
apreciados de forma conjunta no mesmo julgamento, conforme Acórdão n.o 14-91.982, cuja
ementa segue transcrita a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2014
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
INSURGÊNCIA
INTEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO.
Não se conhece de manifestação intempestiva contra ato que determina a
exclusão do Contribuinte do Simples Nacional. Por decorrência, não se instaura
litígio algum e assim se consolida o resultado do feito administrativamente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2014
SIMPLES NACIONAL. LIVROS SEM IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. EXCLUSÃO. EFEITOS. EXIGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS DECORRENTES.
FORMALIZAÇÃO.
A ausência de escrituração suficiente à identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária, é causa de exclusão do Simples Nacional que opera efeitos
desde o momento da identificação da falta e assim pelos 3 (três) anos-calendário
seguintes. Disso, eventual formalização de exigência tributária, dentro ou fora da
sistemática privilegiada, prescinde de espera da sorte final que os autos de
exclusão venham de experimentar nas instâncias administrativas. Excluído enfim
da sistemática privilegiada, o Contribuinte responderá por respectivas exigências
apuráveis fora do regime (IRPJ, CSSL, Contribuição ao PIS, Cofins e Contribuições
Previdenciárias), no caso, segundo a técnica do arbitramento, vista a ausência de
escrituração contábil-fiscal.
INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADVOGADO DO CONTRIBUINTE.
Compete à autoridade preparadora do feito e não à julgadora praticar o ato de
intimação do Acórdão resultante de julgamento. Demais disso, dita intimação é
feita ao sujeito passivo e assim direcionada ao domicílio tributário por ele eleito
junto à RFB, segundo disposições do Decreto no 70.235, de 1972. Entendimento já
consolidado, inclusive, no Enunciado no 110 da Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
RECONHECIMENTO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
Cumpre à Administração Tributária aplicar a Lei de ofício. Por outra, em nível
administrativo, não se afasta a aplicação de ato normativo, por motivo que for
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.192 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720695/2018-13
4
(ilegalidade, inconstitucionalidade). Entendimento já consolidado, inclusive, no
Enunciado no 02 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF.
MULTA DE OFÍCIO. PATAMAR BÁSICO. CRITÉRIO OBJETIVO.
A multa de ofício em seu patamar básico (75%) funciona à sorte de circunstâncias
meramente objetivas. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Aplicam-se às contribuições sociais - CSLL,
COFINS, PIS/PASEP, Contribuições Previdenciárias -, no que couber, o que foi
decidido para a obrigação matriz (IRPJ), dada a íntima relação de causa e efeito
que as une, especialmente no campo probatório das imprecações.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Edital, em 05/08/2019 e,
inconformada com a decisão prolatada, em 04/09/2019 apresentou Recurso Voluntário, onde
reitera os argumentos apresentados na Impugnação e assevera o seguinte:
 Que a Manifestação de Inconformidade foi tempestiva;
 Ocorreu grave equívoco na exclusão da empresa do Simples Nacional;
 Que sempre trabalhou de maneira muito cuidadosa e honesta e dentro de todos
os parâmetros legais de enquadramento do Simples Nacional;
 Indevida a aplicação das autuações decorrente de diferenças de impostos
incidentes em razão da exclusão;
 Desde a sua criação sempre teve a sua receita bruta dentro dos limites legais;
 Que não caberia a retroatividade da exclusão do Simples Nacional;
 Indevida a aplicação da multa de ofício;
 Requer a reforma da decisão.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.192 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720695/2018-13
5
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Entretanto, deixo de conhecer matérias
relacionadas à inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos dispostos na Súmula CARF no 2:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Recurso Voluntário
Conforme relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional em virtude da
falta de escrituração do Livro Caixa ou assento escritural equivalente (Livro Diário e Livro Razão)
que tragam informações acerca da movimentação financeiro-bancária, conforme expressamente
disposto no art. 29, inciso VIII, da LC no 129, de 2006 como causa de exclusão do regime
privilegiado.
Em face da referida exclusão, foram formalizados Autos de Infração para as
exigências tributárias do ano-calendário de 2014, relativas aos seguintes tributos: a) IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins (autos sob no 19515.720694/2018-61); b) Contribuições
Previdenciárias pertinentes à quota patronal, bem como as de interesse de Outras Entidades e
Fundos (autos sob no 19515.720695/2018-13).
A apreciação da Manifestação de Inconformidade foi feita de forma conjunta com
as Impugnações apresentadas nos Processos Administrativos respectivos 19515.720431/2018-51,
no 19515.720694/2018-61 e no 19515.720695/2018-13), em vista a unicidade factual que deu
causa à exclusão do Simples Nacional e as consequentes autuações em face da exclusão do
regime.
Em razão disso, os Recursos Voluntários também trataram das questões atinentes
ao Simples Nacional e às exigências tributárias decorrentes dos lançamentos em comento, assim,
serão julgados nesta mesma sessão de julgamento, com apreciação conjunta, embora em
processos separados.
A Manifestação de Inconformidade apresentada não foi conhecida em face da sua
intempestividade, razão por que permaneceram inalteradas as razões e os efeitos da exclusão da
empresa do Simples Nacional.
Quanto às exigências fiscais decorrentes dos Autos de Infração RPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS, Cofins, Contribuições Previdenciárias pertinentes à quota patronal, bem que
de interesse de Outras Entidades e Fundos (Processos Administrativos nos 19515.720694/2018-61
e 19515.720695/2018-13), constata-se que a Recorrente não traz quaisquer elementos adicionais
para contrapor a acusação fiscal, não juntando provas capazes de contrapor os fatos ensejadores
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.192 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720695/2018-13
6
do lançamento e a fundamentação do acórdão recorrido, se insurgindo especificamente contra a
aplicação da multa.
Dessa forma, por entender que todos os argumentos da Recorrente foram
enfrentados em sua totalidade, e em face da ausência de inovação probatória ou discursiva
quanto às exigências fiscais, adoto como razões de decidir as expostas na decisão de primeira
instância, nos termos em que autoriza o artigo 114, §12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023, da qual
transcrevo os seguintes trechos:
6.2.2. O Contribuinte trouxe impugnações tempestivas às autuações formalizadas
nos autos sob no 19515.720694/2018-61 e no 19515.720695/2018-13, conforme
se conclui do Relatório acima (vide parágrafos 2.2 e 3.2).
6.3. Ou seja, não obstante estejam fechadas as portas dos autos sob no
19515.720431/2018-51 para a discussão da questão sobre ausência, ou não,
d'alguma escrita contábil que retratasse a vida financeiro-bancária do
Contribuinte, nos autos sob no 19515.720694/2018-61 e no 19515.720695/2018-
13 elas foram reabertas. É por isso que seguir- se na análise quanto ao mais
debatido pelo Interessado em sua manifestação de inconformidade.
6.4. Segue-se, então.
6.5. Sobre a suspensão dos efeitos do ato excludente do Simples Nacional, bem
que sobre a suspensão de exigibilidade de crédito tributário formalizado fora
dessa sistemática, registre-se:
6.5.1. Na hipótese em que o ato de exclusão do Simples Nacional seja necessário
e prévio à positivação de exigência tributária fora daquela sistemática, há de se
dizer que não existe nesse horizonte uma espécie de pressuposto de
procedibilidade (da exclusão por sobre a exigência). A matéria não se confunde
com a processualística. Quando muito essa última faz suspender a atualização dos
efeitos jurídicos que emanam da primeira. Compreende- se que enquanto
perdurarem as instâncias administrativas que tenham por objeto o ato que exclui
o Contribuinte do Simples Nacional suspensos estarão os efeitos do próprio ato
excludente, bem que suspensos estarão também os efeitos do ato de exigência
tributária que o teve por pressuposto material. A mais dizer, está o art. 75, § 3o,
da Resolução CGSN no 94, de 29 de dezembro de 20113, base, aliás, para a
expedição da Solução de Consulta Interna no 18 - Cosit, de 30 de julho de 2014.
Tais normativos, em essência, conduzem à conclusão, sim, da necessária assunção
de suspensão dos efeitos jurídicos inatos ao ato excludente, desde que
impugnado, mas sem obstar a formalização de consequentes exigências
tributárias em regime mais gravoso, as quais, igualmente e de toda forma, ficam
com a exigibilidade suspensa. Não fosse assim, diga-se, sobre a possibilidade de
formalizar o lançamento tributário, pergunta-se: quem cuidaria da decadência?
Sim, pois, sem a formalização do crédito tributário e à espera da decisão final
administrativa sobre a procedência, ou não, do ato que exclui o Contribuinte do
Simples Nacional, o prazo decadencial viria de correr sem óbice algum.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.192 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720695/2018-13
7
[...]
6.6.4. D'outro lado, há lei especial que rege a espécie. Aliás, é o próprio Código
Civil que faz a remessa de regramento à lei específica. Está no art. 970, CC: "A lei
assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural
e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". E bem
cumpre tal função a LC no 123, de 2006, a qual, de seu turno, exige dos optantes
pelo Simples Nacional, entre outros, a manutenção de "livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária" (art. 26, § 2o, LC no 123, de
2006), livro esse que é só dispensável na hipótese de o Interessado manter
"escrituração contábil, em especial do Livro Diário e do Livro Razão" (art. 61, § 3o,
da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 20115). De passagem, diga-se
que o Interessado não se encontra na exceção máxima a isso tudo, isto é,
completa dispensa de escrituração, visto que, no âmbito do Simples Nacional, não
se qualifica como microempreendedor individual. A tanto, consultem-se os
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como abaixo
reproduzido:
[...]
6.6.5. De mais a mais, em sua argumentação o Contribuinte não faz mais que
afirmar possuir suficiente e necessária escrituração, mas sem dar mínimo rastro
probatório disso. 6.7. Sobre a afirmação que cumpriria com os requisitos de
ingresso/permanência no Simples Nacional, assim não é verdade. A falta de
escrituração do Livro Caixa ou assento escritural equivalente (Livro Diário e Livro
Razão) que guardem notícia da movimentação financeiro-bancária é causa
expressa de exclusão do regime privilegiado. Está no art. 29, inciso VIII, da LC no
129, de 2006, exatamente como anotado pela Fiscalização. Tal imprecação, como
se vê até aqui, não foi documentalmente rechaçada pelo Contribuinte.
[...]
7. DOS AUTOS SOB No 19515.720694/2018-61: EXIGÊNCIAS DE IRPJ, CSLL,
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS
7.1 Tempestiva a respectiva insurgência. Conhecida.
7.2. Sobre as questões de prejudicialidade (dos autos de exclusão do Simples
Nacional por sobre os autos de exigência tributária) e de satisfação dos requisitos
para efeito de ingresso/permanência no Simples Nacional, valem aqui o que já
debatido alhures (tópico 6 e seus parágrafos, logo acima), isso como o permite o
art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (nomeada motivação
aliunde ou per relationen). Rechaçadas tais argumentações por isso.
7.3. No que toca à aplicação da multa de ofício, também já se o disse acima.
Nesse preciso ponto (antes discutiam-se os efeitos temporais do ato excludente
do Simples Nacional), tão-só se deu consequência aos respectivos comandos
legais. E, à sabença de todos, cumpre à Administração Tributária dar curso à Lei
que se tem. Assim está anotado no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.192 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720695/2018-13
8
de 1972, introduzido pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. A tal propósito e no mesmo
sentido está o enunciado no 02 da Súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF ("O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária").
7.4. Já sobre a ausência de caracterização de dolo, isso para efeito de sustentar a
aplicação da multa de ofício, o requisito é realmente prescindível, vista a letra do
art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional -
CTN.
[...]
7.5. D'outro tanto, e agora já tendo sob atenção o elemento culpa, note-se que
dispositivo legal que disciplina a multa de ofício ao patamar de 75% (como
aconteceu na espécie) condiciona a sua incidência à imediata constatação de
parâmetros tão-só de índole objetiva: "falta de pagamento ou recolhimento, [...]
falta de declaração [...] declaração inexata" (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996). Nesse passo, adiante-se que qualificação dessa mesma
multa (150%) fica reservada e restrita às hipóteses cuidadas nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, em que sobressaem a marca da
intencionalidade de se furtar à tributação por meio de construtos ardilosos,
fraudulentos (circunstâncias essas de modo algum imputadas ao Contribuinte).
7.6. Isso tudo visto, é de se manter a autuação exatamente como formalizada.
8. DOS AUTOS SOB No 19515.720695/2018-13: EXIGÊNCIAS DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PERTINENTES À QUOTA PATRONAL, BEM QUE DE INTERESSE DE
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
8.1 Tempestiva a respectiva insurgência. Conhecida.
8.2. Como já adiantado em Relatório, o Contribuinte repete nesses autos
(19515.720695/2018-13) os mesmos dissabores aventados nos autos sob no
19515.720694/2018-61.
8.3. De novo, tenham-se por aqui reproduzidas as argumentações trazidas no
tópico 7 e seus parágrafos, logo acima, como suficientes ao rechaço do que
articulado pelo Interessado, como o permite o art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999 (nomeada motivação aliunde ou per relationen).
8.4. Isso tudo visto, é de se manter a autuação exatamente como formalizada.

No que tange à aplicação da multa, foi aplicada a multa de ofício ao patamar de
75% nos termos dispostos no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Destaque-se ainda que não cabe qualquer análise acerca da aplicação do princípio
da razoabilidade, ou do não confisco, para afastar aplicação de legislação vigente, tendo em vista
que o controle de constitucionalidade é vedado à Administração Tributária, haja vista ser tarefa
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.192 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720695/2018-13
9
exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma jurídica em nível de lei ordinária
com os preceitos constitucionais, sendo referidos argumentos inoponíveis na esfera
administrativa.
Diante do exposto, mantém-se a decisão proferida pela Delegacia de Julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 233
DF CARF MF
Original